Tribunal: TJMT
Processo: 1001767-45.2022.8.11.0053
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001767-45.2022.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA DA COSTA BARROS - CPF: 265.987.601-00 (APELADO), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), RONEI LARA MONTEIRO DA SILVA - CPF: 412.098.851-15 (ADVOGADO), POENTE AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 02.435.493/0001-18 (APELANTE), LUIZ MARIO PEREIRA DE SOUZA GOMES - CPF: 080.134.348-85 (ADVOGADO), ANA PAULA CARNEIRO DA COSTA - CPF: 140.329.738-06 (ADVOGADO), MITUAKI SHIGUENO - CPF: 458.752.358-53 (APELANTE), FAZENDA SANTA EDWEGES - (APELANTE), JOAO BERTAGLI DE LIMA - CPF: 126.761.959-72 (APELANTE), ZEILA AVILA DE LIMA - CPF: 329.312.719-34 (APELANTE), RONEI LARA MONTEIRO DA SILVA - CPF: 412.098.851-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RONE CESAR DE FREITAS - CPF: 630.836.551-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO BATISTA DA SILVA - CPF: 920.722.911-00 (ADVOGADO), FUNDACAO NACIONAL DO INDIO FUNAI - CNPJ: 07.328.153/0001-01 (APELANTE), ANTONIO PIERINO GUGLIOTTA JUNIOR - CPF: 005.252.340-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRETENSÃO AUTORAL FUNDADA EM DIREITO DE PROPRIEDADE – IMPOSSIBILIDADE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE PERITO E DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA – PRECLUSÃO LÓGICA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Em ações possessórias discute-se exclusivamente a questão da posse, ao contrário das ações petitórias, que levam em conta o direito de propriedade, razão pela qual se os elementos dos autos revelam que a parte autora pretende retomar a posse do imóvel com base em alegação de domínio, a pretensão excede os limites da possessória, pelo que, não tendo a parte autora se desincumbido do ônus que lhe cabia de comprovar o exercício da posse anterior sobre o bem supostamente esbulhado, não há como acolher sua pretensão reintegratória.

Não faz jus à parte aos benefícios da gratuidade judiciária que, em razão da preclusão lógica, realiza vários pagamentos de diligências à Serventuário da Justiça e pagamento de honorários periciais, o que autoriza a sua revogação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de domínio extrapola os limites da ação possessória, que deve restringir-se à discussão sobre a posse; (ii) verificar a possibilidade de revogação da assistência judiciária diante do pagamento de despesas processuais pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em ações possessórias, discute-se exclusivamente a questão da posse, e não o direito de propriedade, sendo inadequada a pretensão possessória baseada em alegação de domínio, que deve ser objeto de ação petitória.

A parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o exercício de posse anterior sobre o bem supostamente esbulhado, requisito essencial para o acolhimento da pretensão reintegratória.

A assistência judiciária gratuita não é devida à autora/apelante, em razão da preclusão lógica, uma vez que a parte realizou o pagamento de honorários periciais e despesas com diligências de Oficial de Justiça, o que justifica a revogação do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ação possessória deve restringir-se à discussão da posse, sendo inadmissível o manejo da ação com fundamento em alegação de domínio.

A comprovação da posse anterior é requisito essencial para o acolhimento da pretensão reintegratória.

A assistência judiciária gratuita pode ser revogada por preclusão lógica, quando a parte realiza o pagamento de despesas processuais, configurando a capacidade financeira para arcar com os custos do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por POENTE AGROPECUÁRIA LTDA, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar no 1001767-45.2022.8.11.0053,
julgou procedente
o pleito exordial da autora\apelada para, determinar a sua reintegração na posse integral da Fazenda Santa Maria, matrícula no 30.704, folha 266, ficha 01F, livro no 3-Y, perante o Cartório do 2o Ofício de Cuiabá.

Por fim, condenou a ré\apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$4.000.000,00 (quatro milhões), nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Irresignada, a apelante aduz, preliminarmente, que:

- a autora\apelada, voluntariamente pagou honorários periciais e diligências de Serventuário da Justiça no curso do processo e, mesmo assim, o Juízo de 1o concedeu-lhe a assistência judiciária;

- a Petição Inicial é inepta, pois não há delimitação da área a ser reintegrada;

- a autora\apelada não tem interesse processual, pois pretende retomar a posse do imóvel com base em domínio;

- a sentença é nula, uma vez que fundamentada e inspeção judicial sem a sua participação;

- por se tratar de litisconsórcio necessário, a desistência da ação em relação aos demais réus, também deve lhe beneficiar.

No mérito, alega que:

- a autora\apelada não comprovou os requisitos do artigo 561 do CPC;

- sempre foi a legítima possuidora da área.

Desse modo, requer seja conhecido e provido o recurso, devendo ser acolhidas as preliminares. Caso estas sejam superadas, requer, no mérito, seja reformada a sentença, para julgar improcedente o pleito exordial.

Contrarrazões no id. 215237735. Sem preliminar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Recurso próprio, tempestivo e regularmente preparado.

I. Da Assistência Judiciária

Ao ajuizar a Ação de Reintegração de Posse, a apelada requereu, na petição inicial (id 215236740 - pág. 2), os benefícios da Gratuidade da Justiça.

Antes da apreciação desse pedido, em decisão de id. 215236236, o Julgador de 1o nomeou a empresa
Forense Lab © - Perícias & Consultoria
, e fixou que o custo da perícia seria suportado pela Apelada.

Em manifestação de id. 215236240, a empresa aceitou o encargo, e propôs os honorários periciais no valor de R$54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais).

A Apelada não insistiu na apreciação do pedido de gratuidade processual, e optou por peticionar requerendo o parcelamento dos honorários periciais em três parcelas mensais e consecutivas, no valor de R$18.000,00 (dezoito mil reais) cada (id. 215236241).

Dois dias após o requerimento do parcelamento, a Apelada comprovou o pagamento do depósito judicial da primeira parcela dos honorários periciais em 02/02/2023 (id. 215236248).

Pagou a segunda parcela em 02/03/2023 (id. 215236803), e a terceira parcela em 17/04/2023 (id. 215236817).

Em 05/05/2023 (id. 215236834), a Apelada realizou um pagamento de diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$3.586,86 (três mil, quinhentos e oitenta e seis reais e oitenta e seis centavos).

Em 07/06/2023 (id. 215236870) a Apelada também pagou outras diligências do Oficial de Justiça, referente aos últimos três mandados expedidos, na quantia de R$10.754,86 (dez mil reais, setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e seis centavos).

Feita essas digressões, resta evidente que a apelada despendeu a quantia de R$68.341,72 (sessenta e oito mil reais, trezentos e quarenta e um mil reais e setenta e dois centavos), ato este incompatível com o pleito da concessão dos benefícios da assistência judiciária.

Todavia, o douto Julgador
a quo,
ao realizar o saneamento do feito, ao invés de concluir pela preclusão lógica, diante dos atos incompatíveis com o estado econômico-financeiro periclitante alegado pela autora, e determinar o pagamento das custas iniciais, sob pena de extinção do mérito, em decisão de id. 215237147 - Pág. 6, manifestou:

“O simples fato do autor ter arcado com perícia judicial, qual foi parcelada, não revela que possui condições para arcar com as custas judiciais. Ademais, pela ausência de qualquer documento que viole a presunção legal do autor, rejeito a impugnação da justiça gratuita intentada pelo requerido”
.

Esta decisão, no tocante à gratuidade foi objeto do Agravo de Instrumento n° 1024880-56.2023.8.11.0000. No entanto, tal recurso foi julgado prejudicado em razão da sentença ter sido proferida antes.

Não obstante, é pacífico o entendimento de que, a decisão que defere o benefício da justiça gratuita não está sujeita à preclusão e não faz coisa julgada, de forma que pode o Magistrado, de ofício ou a requerimento, revogar o benefício da justiça gratuita já concedida, diante da existência de provas de alteração da situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, o que, a toda evidência, é o caso dos autos.

Nesse sentido, o STJ após inúmeros julgados, editou a Tese no 15, que estatuiu: “
O recolhimento das custas é ato incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, pela proibição de parte adotar comportamentos contraditórios – venire contra factum proprium”
(STJ, Jurisprudência em Teses, Edição n. 150, Gratuidade da Justiça III, Tese n. 15).

Assim, em casos como o presente, se a agraciada pela benesse e, mesmo assim, realiza uma série de pagamentos que, como visto, não foram módicos, não pode alegar ser pobre no sentido legal e pleitear a assistência judiciária.

Constata-se, então, que a Apelada incidiu em preclusão lógica.

Segundo NELSON NERY JUNIOR:

"A preclusão lógica é a que extingue a possibilidade de praticar-se ato processual, pela prática de outro ato com ele incompatível, ainda que não se tenha esgotado o prazo recursal." (in Código de Processo Civil Comentado. 10a edição. 2007. p. 447).

Desta forma, revogo a concessão dos benefícios da assistência judiciária concedido à parte apelada.

II. Da Inépcia da Petição Inicial, ausência da delimitação da área a ser reintegrada

Em sua exordial, a Apelada afirmou que:

(...) “que no dia 10/11/2022,
os peões que trabalhavam na área
foram surpreendidos com a chegada de dois policiais militares do distrito de São Lourenço de Fátima/MT, acompanhados pelo sr. CARLOS ALBERTO RODRIGUES, proprietário da empresa requerida e da “FAZENDA POENTE”, área de terras vizinha da propriedade da autora.

Naquela oportunidade, os policiais militares solicitaram documentos pessoais dos peões da fazenda, e adentraram na propriedade a procura de armas de fogo, não tendo encontrado nada ilícito. Ainda, o
sr. CARLOS, proprietário da “FAZENDA POENTE” (vizinha) disse que os peões deveriam se retirar da área
, os quais se recusaram, explicando que aquela área tinha dono e era devidamente documentada, momento em que os invasores se retiraram do local.

Não satisfeito, o sr. CARLOS retornou ao local no último dia 11/11/2022, dessa vez acompanhados com um grupo de 10 (dez) pessoas fortemente armadas com pistolas, revólver calibre 38 e fuzis, ocasião em que este patrono que esta subscreve se encontrava no local, pois fora levar materiais de serviço a pedido de sua cliente.

No fatídico dia,
o sr. CARLOS e sua quadrilha afirmaram que a Fazenda Santa Maria pertencia à empresa requerida
, proferindo diversas ameaças a este advogado, ao caseiro da fazenda e sua família, dizendo que se não saíssem da propriedade, iram atear fogo na casa e nos objetos e maquinários que lá se encontravam.

A situação se torna caótica quando no último dia 15/11/2022,
os requeridos colocaram em prática o esbulho que antes se encontrava no plano das ameaças, adentrando na propriedade rural da autora de maneira ilícita
, furtando um trator antigo da marca Massey Fergusson, materiais de trabalho, roçadeira, motosserra, e pertences que estavam dentro da residência da fazenda, expulsaram as pessoas que lá se encontravam, além de terem trocado o cadeado da porteira que dá acesso à propriedade rural.”

Acompanharam a Inicial, os seguintes documentos: matrícula do imóvel (id. 215236753), título definitivo do INTERMAT (id. 215236762), boletins de ocorrências (id. 215236763), mapa e memorial descritivo do imóvel (id. 215236773) e fotos do local (id’s. 215236767 e 215236767).

Ao contrário do que afirma a apelada, a autora\apelante delimitou a área, pois, segundo ela, consistiu em toda a extensão do imóvel, tanto que na sentença, em sua parte dispositiva, constou:

Pelo exposto, e por tudo mais o que consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos por MARIA DA COSTA BARROS em face de POENTE AGROPECUARIA LTDA – EPP, qualificados nos autos,
para determinar a reintegração da posse da autora na integralidade dos limites imóvel
expostos na exordial. Assim, JULGO EXTINTO o presente processo com lastro no art. 489, I, do Código de Processo Civil.

O Código de Processo Civil contempla as chamadas ações possessórias para a soluções de conflitos envolvendo turbação e esbulho. O possuidor pode ingressar com ação de manutenção de posse, quando houver turbação, ou de reintegração de posse, no caso de esbulho.

A turbação é a perturbação parcial do direito de posse. O esbulho, por sua vez, é a perda total da posse, de forma ilegal, ou seja, quando o possuidor do imóvel perde o controle do bem.

Assim, não há que se falar em inépcia da Petição Inicial, já que a Autora delimitou todo o imóvel como sendo a área esbulhada.

III. Da Falta de Interesse Processual - Pretensão de retomar a posse do imóvel com base em domínio

Essa preliminar confunde-se com o mérito e nele, será analisada, conforme os fundamentos a seguir expostos.

Apesar da presente ação ser de natureza possessória, a autora\apelada utilizou como fundamentação, a sua titularidade\propriedade com base na Certidão de Filiação (id. 215236757) e matrícula do imóvel (id. 215236753), onde aduziu:

III – DOS FATOS

A autora é a legítima proprietária do imóvel rural denominado “FAZENDA SANTA MARIA”
, com área total de 7.148 hectares e 8.381 metros quadrados, área que foi recebida do estado de mato grosso, conforme título definitivo expedido pelo INTERMAT, no ano de 1964.

Assim, conforme Certidão de Filiação expedida pelo 2o Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, a referida propriedade rural foi havida pela autora do ESTADO DE MATO GROSSO, conforme Título Definitivo expedido pelo DTC, em 16/03/1964, registrado perante aquele cartório.

Além disso, a “FAZENDA SANTA MARIA” se encontra devidamente matriculada sob no 30.704, folha 266, ficha 01F, livro no 3-Y, perante o mesmo cartório, 2o Ofício de Cuiabá/MT.

(...)

Dessa forma,
é indene de dúvidas que o referido imóvel é objeto de propriedade de MARIA DA COSTA BARROS, possuindo justo título
e boa-fé, com Georreferenciamento realizado, contando com certidão de filiação expedida pelo cartório de imóveis, comprovando a origem do imóvel, concluindo que a autora possui mais de 60 (sessenta) anos de posse mansa e pacífica.

Sabe-se que em ações possessórias discute-se exclusivamente a questão da posse, ao contrário das ações petitórias, que levam em conta o direito de propriedade. Tanto é assim, que segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, "
em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória
" (AgRg no REsp no 1.389.622/SE).

Por isso, é irrelevante para a decisão da causa, a discussão sobre quem é o proprietário do imóvel, ou seja, pouco importa em nome de quem ele está registrado. Interessa apenas a questão relativa à sua posse, cujos requisitos para a reintegração estão indicados nos dispositivos do artigo 560 e seguintes do CPC.

Acerca da diferença entre ação possessória e petitória, vale trazer à baila a lição do eminente doutrinador Sílvio de Salvo Venosa:

"O juízo petitório ou ius possidendi é aquele destinado à tutela de eventual direito de posse fundado na propriedade (em algum título: não só propriedade, mas também em outros direitos reais e obrigações com força real).

O possuidor tem a posse e também é proprietário. A posse nessa hipótese é o conteúdo ou objeto de um direito, qual seja, o direito de propriedade ou direito real limitado.

O titular pode perder a posse e nem por isso deixará sistematicamente de ser proprietário. Já o juízo possessório ou ius possessionis é aquele destinado à tutela de eventual direito fundado no fato da posse, nesse aspecto externo. O possuidor, nesse caso, pode não ser o proprietário, não obstante essa aparência encontre proteção jurídica, pelos motivos até agora cogitados.

Essa é uma das razões pelas quais nosso Código estatui: 'considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno, ou não, de algum dos poderes inerentes ao domínio ou propriedade' (art. 1.196)."
(Direito civil: direitos reais. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2011. p. 31, 35 e 36.).

É cediço que para fins de provimento jurisdicional em ação de reintegração de posse, faz-se necessária a comprovação dos requisitos elencados no art. 561 do CPC:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Depreende-se de tal previsão normativa que, o direito à reintegração depende da comprovação do
efetivo exercício da posse
,
do esbulho praticado
pela parte contrária e
da perda da posse do imóvel
.

Resta claro que a ação possessória visa à defesa da posse, enquanto que a ação petitória visa à defesa da propriedade, ou seja, o proprietário requer a posse não pelo fato de detê-la ou exercê-la, mas por ser titular de um direito decorrente de sua situação de dono.

As ações previstas nos artigos 554 e seguintes do Código de Processo Civil não possuem limitação cognitiva quanto à questão possessória. Mas,
para além da posse, tais demandas são de cognição limitada
, com corte de defesa, pois, de acordo com o art. 557, "
na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa
".

A doutrina de direito civil constitucionalmente justificada, fundamenta a não cumulatividade da posse e da propriedade através da teoria social da posse, como expressão da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CR) e do direito à moradia (art. 6o, CR).

Para essa doutrina, a norma é interpretada como meio de evitar a supressão da proteção possessória perante a simples e documental comprovação da propriedade, permitindo que o proprietário sem posse possa praticar atos de violência contra o legítimo possuidor, para após, na ação possessória, opor a exceção de domínio, perturbando a paz social através do exercício arbitrário das próprias razões.

Deve-se, portanto, aguardar o fim do processo possessório, para só depois iniciar o debate acerca da propriedade, elemento cognitivo suprimido do objeto litigioso na inicial, gerando corte de cognição absoluto quanto à questão petitória e a possibilidade de propositura de nova ação, posteriormente, acerca do mesmo bem, em cognição plena e exaustiva.

Ao autor da demanda, então, caberá a opção de limitar ou não a extensão da questão debatida em juízo, promovendo a ação possessória quando sua posse for desvinculada da propriedade, ou a ação petitória, quando sua posse decorrer da propriedade.

No caso vertente, como visto, nota-se que, embora tenha sido proposta pela autora\apelada ação reintegratória, o que verdadeiramente fundamenta sua pretensão é o fato de ser a legítima proprietária da área sobre a qual a ré\apelada, em tese, esbulhou.

De todo modo, a prova da posse, pela autora\apelada, está precariamente demonstrada nos autos.

O Boletim de Ocorrência (id’s. 215236763 e 215236764) não contém nada além da versão da própria autora quanto aos fatos, principalmente a alegação do esbulho, de que: (...) “
o Sr. Carlos Alberto Rodrigues, proprietário da Fazenda Poente rea de terras vizinha da propriedade da autora, vêm tentando invadir ilegalmente a minha fazenda, juntamente com seus funcionários, que
foram até a área fortemente armados
no dia 11/11/2022,
proferindo ameaças e exigindo que meus funcionários e meu advogado abandonassem a área
(...)
”

É imperioso ressaltar, que a presunção de veracidade do documento somente se aplica às constatações efetivadas ou presenciadas pelo agente público, ou sobre o que foi declarado pelos envolvidos, mas não quanto à veracidade das declarações.

Por isso, um termo que se limita ao registro unilateral da versão da autora\apelada não se presta, isoladamente, à prova da existência de um fato. Haveria ele de ser corroborado por outras provas ou, no mínimo, outras evidências do fato constitutivo de seu direito, ou seja, do esbulho.

Além disso, a instrução processual é desfavorável à tese da autora\apelada.

Não obstante a perícia realizada (id.215236824), antes da concessão da tutela de urgência, tenha sido realizada sem a participação e presença da ré\apelante, o que indelevelmente maculou o contraditório e ampla defesa, nota-se que os peritos, ao contrário do que afirmou a autora\apelada, aferiram que o esbulho não ocorreu em todo o imóvel, mas apenas em uma parte, bem como, que existem sobreposições de áreas, confira-se:

- Analisando o Título definitivo em que
ocorre sobreposição parcialmente com terras
de propriedade José Gomes Bezerra, Nicomedes Pereira Fortes e Airton Bacchi de Araújo, vide Figura 16 (...);

Consultando sobre a terra indígena Tereza Cristina,
foi constatada uma área superior a 34 (trinta e quatro) hectares (Figura 17) e que a área indígena sobrepõe parcialmente a propriedade periciada
;

- Ao requerer informações ao Sistema de Gestão Fundiária – SIGEF sobre as propriedades registradas em nome de POENTE AGROPECUÁRIA LTDA, sociedade empresária limitada inscrita no CPNJ sob n. 02.435.493/0001-18, foram trazidas diversos resultados em que foram elencados abaixo
os polígonos em que estão dentro da propriedade da Sra. Maria da Costa Barros
, objeto da perícia.

Por fim, a perícia concluiu:

VI – CONCLUSÃO:

Este laudo pautou-se em provas materiais, bem como de visita in loco,
concluindo que o objeto periciado é de propriedade
da Sra. MARIA DA COSTA BARROS, conforme documentação do Título Definitivo e informações contidas no Intermat

Realizada a audiência de instrução e julgamento, a prova oral produzida inclinou favorávelmente à tese defensiva da ré\apelante, senão, vejamos.

1-)

depoimento
da testemunha da autora\apelada – Benedito Nunes Magalhães:

P.
Você tem conhecimento se Dona Maria tem a posse dessas terras?

R.
Olha, no ano de 2013 tivemos fazendo trabalho para aldeia indígena Teresa Cristina e quando a gente passava por ali né, algumas pessoas que estavam por lá
diziam
que era da Maria da Costa Barros.

P.
Você tem conhecimento se nesta região ela fez alguma benfeitoria lá na fazenda?

R.
Os
vestígios
lá são fortes; tem cerca antiga, tem uma sede antiga, curral antigo.

P.
Você tem conhecimento que houve uma discussão com umas pessoas sobre terras da Dona Maria?

R.
Fui informado que eu estava prestando um serviço e
me falaram desta situação
. Esta terra é uma preocupação nossa porque a gente não acostumamos adentrar a terra que não seja autorizada.

P.
Você lembra mais ou menos quando foi essa expulsão da pessoa que estava lá na terra?

R.
Faz menos de um ano.

P.
Você sabe se a Poente é vizinha da Fazenda?

R.
Faz divisa.

P.
Sabe se Poente colocou a cerca além do limite dela, avançando as terras?

R.
Não
, os limites levantados por nós, os títulos tudo, não tem cerca não.

P.
Você sabe se tem benfeitorias da Poente nas terras da Dona Maria?

R.
Inclusive num sobrevoo que nós fizemos,
não detectamos não
, a não ser aquela casa antiga que está lá.

P.
Onde ela morava em Santo Antônio?

R.

Próximo a estrada municipal
, não sei falar o nome da rua porque não tenho detalhes da rua de Santo Antônio.

P.

Mas então ela não morava no local
, certo?

R.
Ela morou muito tempo, ela saiu para fazer o que me foi informado, ela saiu para tratamento de saúde.

P.
O senhor foi informado?
O senhor não viu isso?

R.

Não, efetivamente não
, mas o que a gente sabe é isso, que inclusive a filha dela mostrou foto dela no tratamento.

A testemunha deixa claro que não presenciou os fatos, tampouco, o exercício de posse da autora\apelada na área.

2-)
depoimento da testemunha da autora\apelada – Ederson Pereira Ribeiro:

P.
Você conheceu a Fazenda Dona Maria; sabe se ela tinha posse desta Fazenda, que é questão aqui do processo?

R.
Eu sempre ia lá quando era menor, com meu pai; sempre ela que estava lá.; ela com pessoal que trabalhava lá com ela.

P.
Quando Dona Maria saiu de lá?

R.
Quando Dona Maria saiu de lá, tempo certo não sei, mas tem mais de... a data certa não sei... Foi dois mil e ... d
eve ter uns dez, nove anos, sei lá...

P.
Dez anos que ela saiu de lá?

R.
Igual falei para eles aqui, eu sempre ia lá quando era bem menor né. Voltei agora este ano lá.

P.
Certo. E quando ela saiu?

R.
Assim que ela descobriu que não estava bem, que tinha que se tratar, ela veio embora.

P.
Quando?

R.
A data certa não me lembro não. Ano, próximo, dez anos atrás? O senhor falou dez anos atrás.

R.
Não tenho data certa.

P.
Dez anos atrás?

R.
Dez, nove, não tenho a data certa.

A testemunha informou que conhece a autora e que residia na área, porém, a pelo menos, 09 (nove) anos deixou o imóvel.

3-)
depoimento da testemunha da ré\apelante – Aloizio Alberto Bruno:

P.
Quantos anos o senhor mora na área da Poente que é divisa com a tribo indígena?

R.

Eu conheço ali desde 1982
.

P.
Quem sempre esteve nesta área que é divisa da tribo indígena com a Poente? Quem é o proprietário? O senhor sabe o nome das pessoas que são donas e sempre cuidaram de lá?

R.
Sim
. O primeiro proprietário que eu conheci foi o Sr. Moisés, e
depois a Poente
.

P.
Quando a Poente comprou a propriedade do Sr. Moisés?

R.

Foi neste intervalo de 82 para 83
mais ou menos.

P.
O senhor sabe se houve alguma invasão naquele local ali da divisa da poente com a tribo indígena?

R.
Teve estes dias atrás; teve a invasão lá sim; fiquei sabendo.

P.
Quem que morou, quem que sempre esteve naquela área? A área tem alguma casa?

R.
A casa que a Poente construiu. Tinha uma casa do antigo dono né, daí a Poente construiu uma casa lá sim.

P.
Foi a Poente que construiu uma casa?

R.
Positivo sim

P.
Nos últimos anos, nos últimos dez, quinze anos, alguém diferente da Poente esteve naquela área?

R.
Funcionários da Poente.

P.
Só?

R.
Só.

P.
Sempre gente da Poente?

R.
Sempre gente da Poente sim.

P.
Tem ou tinha uma placa indicando os limites da propriedade da Poente? O senhor conhece alguma placa no local?

R.
Placa tem. A Poente tem umas três placas nas entradas dela e o final dela é lá que divisa com a terra indígena.

P.
Que tem uma placa?

R.
Tem uma placa.

P.
A área tinha uma cerca, estava dividida, estava separada da tribo?

R.
Positivo. Foi feita a cerca da divisa da terra indígena, que é a reserva, e a Poente. A poente que fez a cerca sim.

P.
O senhor conhece bem a fazenda da Poente?

R.
sim

P.
A fazenda da poente produz alguma coisa?

R.
Produz sim.

P.
Esta área que está em discussão, tem alguma produção ali? Soja, milho, alguma coisa é plantada ali?

R.
Ué,
tem os pastos
.

P.
Então uma pessoa passando lá, vai verificar os gados dela, correto? Estou perguntando para o senhor.

R.
Sim.
Pecuária
.

P.
E há cerca na Poente para estes gados não saírem? Existe esta cerca na Fazenda da Poente?

R.

Existe sim
.

P.
Ela construiu esta casa onde tem os gados ou em outra região? O senhor sabe?

R.
É nesta parte que foi invadida.

P. Qual parte que foi invadida e lá tem muitos gados? O senhor está compromissado e não pode mentir.

R.

Lá tem os pastos da Poente

P.
A casa que o senhor falou que a poente construiu foi nesta região que foi invadida que o senhor falou, correto? Como é esta casa?

R.
Tem uma casa de alvenaria né, banheiro, uma área na frente.

P.
Quem que ficava nesta casa?

R.
Era funcionário da Poente.

P.
Nesta casa?

R.
Nesta casa.

P.
E você sabe o nome de quem ficava nesta casa?

R.
Lá, quem ficou lá foi os funcionários de lá, que era funcionários da Poente.

P.
O nome deles.

R.
Lá trabalhou o Vadinho, que era funcionário da Poente. Além disso, trabalhou mais gente que a gente não tem contato com eles. Sei que morou gente lá nesta casa.

A testemunha esclareceu que conhece a área e, quem sempre a ocupou foi a ré\apelante.

4-)
depoimento da testemunha da ré\apelante – Luiz Joaquim dos Santos:

P.
O senhor conhece o perímetro da propriedade da Fazenda Poente?

R.
Conheço.

P.
Há quantos anos o senhor conhece os limites, as divisas da propriedade Saltos do Poente?

R.
Mais ou menos
dos anos 90
.

P.
Ali está demarcada a divisa? Ou seja, sabe-se o que é propriedade da Poente? Sabe-se o que é área indígena, sabe o que é Coroados, sabe o que é São Lourenço, estas propriedades estão demarcadas, separadas, divididas?

R.
Tá tudo demarcado.

P.
Com cercas?

R.
Tem cercas.

P.
O senhor sabe se tem alguma placa nesta área próximo à reserva indígena noticiando a propriedade da Poente?

R.
Tem, tem uma placa lá.

P.
E desde o período que o senhor conhece o perímetro da propriedade, quem sempre esteve na área, na posse da área?

R.

O pessoal da Poente mesmo
.

P.
Há alguma casa lá naquele local, naquela divisa onde tem um acesso de uma estrada?

R.
Tem, tem uma casa lá.

P.
O senhor sabe de quem era, é esta casa?

R.
Da Poente
.

P.
O senhor sabe quem construiu esta casa?

R.

Foi o pessoal da Poente que construiu
.

P.
O senhor conhece a sede da Poente?

R.
Conheço.

P.
Você pode descrever como ela é?

R.
A sede da Poente tem um lago lá perto, tem pista de pouso, tem um monte de casas, acho que umas dez, tem um curral, tem um barracão.

P.
Tudo cercado?

R.
Tudo cercado.

P.
É uma casa de alto padrão, vamos dizer assim?

R.
É uma casa boa. Tem pista de pouso.

P.
O senhor sabe, nesta confusão que houve na invasão, quem que foi retirado lá da invasão, quem que invadiu e quem fez a queixa contra a invasão?

R.
Isso eu não sei.

P.
Então o senhor ouviu dizer que houve uma invasão? Não presenciou né?

R.
Eu não estava lá não

A testemunha informou que conhece a área desde os anos 90 e, desde esta data, quem sempre ocupou a área foi a ré\apelante. Relata que existem grandes benfeitorias no imóvel, tais como: lago, pista de pouso para aeronaves e dezenas de casas.

5-)
depoimento da testemunha da ré\apelante – Luiz Joaquim dos Santos:

P.
O senhor conhece o perímetro da propriedade Saltos do Poente?

R.
Perfeitamente.

P.
Esta área tem registro, tem matrícula? Está delimitada por georreferenciamento?

R.
Perfeitamente.

P.
Então desde quando, aproximadamente, o senhor conhece integralmente o perímetro da propriedade Saltos do Poente?

R.
De 2006 a 2017 eu tenho conhecimento daquela área.

P.
E o senhor conhecendo fisicamente o local, como o senhor falou, conhecendo a casa, quem estava em poder desta área, quem estava na posse desta área lá nos idos de 2006, 2007, 2008 como o senhor falou?

R.

A Fazenda Saltos do Poente
.

P.
Este georreferenciamento, tem quanto tempo que o senhor fez?

R.
Concluí ele em 2020.

P.
O senhor chegou a ir na sede da Poente?

R.
Várias vezes
.

P.
O senhor pode descrevê-la pra mim?

R.
É uma área grande, tem pista de pouso, com várias casas ao redor, até uma pista de pouso que entra o avião lá dentro.

P.
Quando o senhor concluiu o geo,
existem nos autos uma certidão de localização que diz que o geo da Poente sobrepõe à área de Dona Maria
?

R.
Todo órgão quando a gente pede, solicita este estudo cadastral, ele nos contempla com todas as áreas de um milímetro que incide aqui, outra aqui, outra ali.

P.

Mas se sobrepõe
, não tem na área uma outra pessoa lá?

R.

Não
.

O testemunho prestado corrobora integralmente com o relato da testemunha anterior, com o acréscimo de que não há sobreposição de áreas.

6-)
depoimento da testemunha da ré\apelante – Cleiton Rodrigues:

P
. Você conhece o perímetro da Fazenda Saltos do Poente?

R.
Conheço.

P.
Desde quando você conhece o perímetro integral da Fazenda Saltos do Poente?

R.

Uns 30 anos
.

P.
O senhor mora próximo de lá?

R.
Estou morando lá dentro agora.

P.
Mora lá dentro?

R.
Isso.

P.
O senhor nasceu lá?

R.

Praticamente
.

P.
Desde quando o senhor conhece esta divisa entre o limite da aldeia e a Fazenda Saltos do Poente?

R.
Desde quando me entendi por gente.

P.
Tem alguma construção no local?

R.
Tem a da Poente.

P.
O que que tem lá construído?

R.
Tem casa, tem barracão, tinha paca, açude.

P.
O senhor, nestes trinta anos, quem é que sempre esteve naquela propriedade cuidando, zelando, com cerca? Quem esteve lá em cima?

R.
Poente Agropecuária.

P.
Tem, teve alguma placa sinalizando o limite de que a propriedade e a posse pertencia a Saltos do Poente?

R.
Toda a vida teve placa.

P.
Tinha cerca, tinha mourão, divisa ali demarcando?

R.
Toda ela.

O relato da testemunha é muito semelhante aos dois anteriores, demonstrando que, de fato, quem sempre exerceu e está na posse da área, é a ré\apelante.

Dessa feita, não tendo a parte autora se desincumbido do ônus que lhe competia comprovar, quais seja, o exercício da posse anterior sobre o bem supostamente esbulhado, a área esbulhada e a sua perda, por força de um ato de força e ilegal, conforme preconiza o art. 561 do CPC, resta-lhe o ajuizamento de ação própria (petitória) para reivindicar seu direito de uso, gozo e disposição da coisa, reavendo-a do poder de quem a possua injustamente, trazendo em juízo todas as provas necessárias para tanto.

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
, para revogar a assistência judiciária concedida à apelada e, julgar improcedente o pleito exordial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Fica invertido o ônus sucumbencial arbitrado pelo Juízo de 1o.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024